Tribunal: TJMT
Processo: 1007531-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007531-77.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARAO PEDRO CAMPOS MARTINS - CPF: 452.862.991-72 (EMBARGANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a restituição simples de valores indevidamente descontados por instituição financeira, com fundamento na inexistência de má-fé e na aplicação do Tema 929/STJ, em razão da anterioridade dos descontos à modulação dos efeitos do precedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao afastar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada examinou detidamente as teses apresentadas pelo recorrente, com fundamentação suficiente, em conformidade com o art. 93, inc. IX, da CF/1988, afastando a aplicação do art. 42, p.u., do CDC, diante da ausência de má-fé e da anterioridade dos descontos ao marco temporal fixado no Tema 929/STJ.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Inexistência de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou expressamente a tese firmada no Tema 929/STJ, modulando seus efeitos conforme a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. É incabível a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente quando ausente comprovação de má-fé do fornecedor e os descontos ocorreram antes da modulação dos efeitos do Tema 929/STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Arão Pedro Campos Martins em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante argumenta, que o julgado incorreu em
omissão
, por
desconsiderar a correta aplicação do Tema Repetitivo 929/STJ
, o qual, segundo sustenta, determina que a repetição em dobro das quantias indevidamente cobradas
independe da demonstração de má-fé do fornecedor
, desde que os descontos tenham ocorrido
após 30.03.2021
, o que alega ter ocorrido no presente caso, com base nos documentos juntados que demonstram que os descontos ocorreram entre
abril de 2021 e 2024
.

Sustenta, ainda, que a subsistência do acórdão tal como proferido enseja
violação ao Tema 929/STJ e à Súmula 479 do STJ
, motivo pelo qual requer a
integração do julgado
com a consequente
atribuição de efeitos modificativos
para que seja reconhecido o direito à
restituição em dobro
dos valores cobrados indevidamente.

O embargado, apresentou manifestação, pugnando pelo improvimento dos embargados de declaração (id. 331646372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Embora o embargante sustente a existência de omissão no v. acórdão, verifica-se, à luz da motivação apresentada, que sua real pretensão é a de ver reapreciado o mérito da controvérsia, o que, por óbvio,
extrapola os limites de admissibilidade dos embargos de declaração
.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

O referido art. 489, §1o, do CPC, por sua vez, dispõe que:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso concreto, nenhuma dessas hipóteses se verifica. Ao revés, o acórdão embargado
examinou detidamente as teses deduzidas pelo recorrente
, adotando fundamentação suficiente e conforme o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ainda que tenha decidido em sentido diverso do pretendido.

O recurso de embargos de declaração
não se presta à rediscussão da matéria já apreciada

pela Turma julgadora. Divergência quanto à conclusão do julgado deve ser veiculada por meio da via recursal própria, e não por este recurso integrativo.

Para afastar qualquer alegação de omissão, transcrevo trecho do acórdão que bem enfrentou a matéria discutida:

“
No tocante à
restituição dos valores descontados
, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema 929 (EAREsp 676.608/RS),
fixou a seguinte tese:

“A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo aplicável apenas às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021.”

Contudo, no caso concreto,
não há comprovação de má-fé
por parte da instituição financeira, tampouco se trata de
descontos realizados após o marco temporal
definido na modulação dos efeitos do referido precedente.

Dessa forma, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, observando-se os parâmetros do Tema 929/STJ antes de sua modulação.”
(id. 326990382).

Como visto, o acórdão analisou expressamente o Tema 929/STJ, reconheceu sua tese vinculante e aplicou a
modulação dos efeitos
estabelecida pela Corte Especial, que restringiu sua incidência às cobranças efetuadas
a partir de 30 de março de 2021
(DJe 30/03/2021).

No presente feito, os descontos impugnados tiveram início
em julho de 2015
, motivo pelo qual subsiste a exigência de demonstração de
má-fé da instituição financeira
para a devolução em dobro, nos termos do entendimento anterior à modulação. Diante da
ausência de prova nesse sentido
,
determinou-se a devolução em
forma simples
,
conforme art. 42, caput, do CDC.

Assim,
não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material

a ser sanado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025